Tribunal: TJBA
Processo: 8023635-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023635-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JONATHAS DE JESUS MOTA e outros Advogado(s): JONATHAS DE JESUS MOTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO RÉU. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR ROUBO COM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE NA MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por JONATHAS DE JESUS MOTA em favor de LUÍS ALEXANDRE SOUZA DE JESUS, contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, imposta como condição à liberdade provisória, após prisão em flagrante pela suposta prática de roubo com violência. 2. O paciente foi preso em flagrante no dia 02 de março de 2025, acusado da suposta subtração de um aparelho celular na região da Ladeira da Fonte, Bairro do Centro, em Salvador/BA. Após a audiência de custódia realizada no dia seguinte, o juízo homologou o flagrante, concedendo liberdade provisória condicionada à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica por tornozeleira. Argumenta que tal medida foi mantida mesmo após a redistribuição dos autos e requerimento expresso de revogação, sendo indeferida pelo juízo competente, sem enfrentamento adequado dos fundamentos defensivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica configura coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, diante da alegada ausência de periculum libertatis, da insuficiência de fundamentação judicial e da desnecessidade da medida frente ao contexto fático do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A monitoração eletrônica foi imposta com base na gravidade concreta do delito imputado, envolvendo violência contra a vítima, e na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir reiteração delitiva, com fundamento nos arts. 312 e 319 do CPP. 5. A decisão judicial que manteve a medida está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, e admite revisão periódica, inclusive após o prazo de 90 dias, afastando eventual alegação de arbitrariedade. 6. A medida cautelar não impede o exercício das atividades pessoais, laborativas ou educacionais do paciente, respeitados os limites impostos, não configurando constrangimento ilegal. 7. Jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade do monitoramento eletrônico como alternativa proporcional à prisão preventiva, quando justificada por elementos concretos do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A medida cautelar de monitoração eletrônica é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de preservação da ordem pública.” “A ausência de fatos novos e a previsão de reavaliação periódica da medida afastam a alegação de ilegalidade ou desproporcionalidade.” “A monitoração eletrônica, por não restringir indevidamente a liberdade de locomoção, constitui medida adequada e proporcional à gravidade dos fatos imputados, desde que fundamentada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 310, III; 312 e 319. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023635-82.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. JONATHAS DE JESUS MOTA (OAB/BA 59.581) e como paciente LUÍS ALEXANDRE SOUZA DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54